Tribunal: TJSP
Processo: 0000095-61.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários sucumbenciais decorrentes de embargos à execução – Falecimento dos devedores originais, sendo habilitados os herdeiros – Alegação de inexistência de bens dos devedores falecidos, noticiada a doação de vários imóveis aos herdeiros há mais de 30 anos, cerca de 10 anos antes da contratação da exequente para representar judicialmente os interesses dos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários sucumbenciais decorrentes de embargos à execução – Falecimento dos devedores originais, sendo habilitados os herdeiros – Alegação de inexistência de bens dos devedores falecidos, noticiada a doação de vários imóveis aos herdeiros há mais de 30 anos, cerca de 10 anos antes da contratação da exequente para representar judicialmente os interesses dos falecidos, contrato de prestação de serviços que deu origem à demanda executiva principal – Pronunciamento judicial que não se presta a encerrar apuração de falsidade documental incidental, mas sim ao próprio cumprimento de sentença, pela falta de bens – Caso dos autos em que precipitada a extinção do incidente executivo, a se observar o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil, com relação ao início da contagem de prazo para eventual reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos, prevista no artigo 924, V, do Código de Processo Civil – Execução que prescreve no mesmo prazo da ação – Aplicação do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil – Prazo de cinco anos, fixado o marco inicial de fluência da prescrição intercorrente um ano após a suspensão do art. 921, III, do Código de Processo Civil – Sentença anulada – Demais questões discutidas prejudicadas – Litigância de má-fé não caracterizada.

Apelação provida.